Tribunal: TRF3
Processo: 5012340-89.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
128/907)

5012340-89.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012340-89.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: VERONICA LIMA SCHAFRAN, YAEKO NISHITSUKA, YASSUO TODA, YUNG JAE CHO, ZENILSON FERREIRA ALVES JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA (GAT). AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE PELO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Verônica Lima Schafran e outros contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, diante da perda superveniente de objeto decorrente da procedência da Ação Rescisória no 6.590/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, que desconstituiu o título executivo judicial relativo à incorporação da Gratificação de Atividade Tributária (GAT) ao vencimento básico dos servidores.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso, apesar da pendência de julgamento de embargos de declaração na Ação Rescisória no 6.590/DF.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examina expressamente a alegação relativa à ausência de trânsito em julgado da Ação Rescisória no 6.590/DF e fundamenta que a procedência da rescisória pelo STJ desconstitui o título executivo judicial, afastando o interesse processual na continuidade da execução.

A pendência de embargos de declaração no julgamento da ação rescisória não impede o reconhecimento da perda de objeto das execuções vinculadas ao título rescindido, sobretudo quando inexistente determinação expressa da Corte Superior para suspensão dos feitos.

Não há contradição interna no julgado, pois a decisão mantém coerência lógica ao aplicar, por analogia, entendimento firmado em casos semelhantes relacionados à AR no 6.436/DF.

A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão e busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento também devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A procedência de ação rescisória que desconstitui o título executivo judicial afasta o interesse processual na execução dele decorrente, ainda que pendentes embargos de declaração no acórdão rescisório, salvo determinação expressa de suspensão pelo tribunal competente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 313, V, “a”, e §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR no 6.590/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 07/11/2023; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/03/2023; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5012340-89.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: VERONICA LIMA SCHAFRAN, YAEKO NISHITSUKA, YASSUO TODA, YUNG JAE CHO, ZENILSON FERREIRA ALVES JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por VERONICA LIMA SCHAFRAN e OUTROS contra o acórdão de ID 344599030, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA (GAT). AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE PELO STJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidores substituídos na Ação de Procedimento Comum no 006222-51.2007.4.03.6100 contra decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial, deixou de fixar honorários diante da sucumbência recíproca e determinou o sobrestamento da execução até o julgamento da Ação Rescisória no 6.590/DF, ajuizada pela União no STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual na continuidade da execução individual da sentença coletiva após a procedência da Ação Rescisória no 6.590/DF, que desconstituiu o título executivo exequendo e reconheceu a impossibilidade de a GAT integrar o vencimento básico dos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao julgar a AR 6.590/DF, rescinde o acórdão que reconhecia a GAT como vencimento básico, negando provimento ao recurso especial do sindicato, de modo que o título judicial exequendo deixa de subsistir.

Com a perda da eficácia do título, a execução individual correspondente carece de interesse processual superveniente, configurando a perda de objeto.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firma entendimento de que a pendência de embargos de declaração contra o acórdão rescisório não impede a extinção dos feitos executivos, salvo decisão expressa da Corte Superior em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A procedência de ação rescisória que desconstitui título executivo judicial extingue, por perda superveniente de objeto, os cumprimentos de sentença dele decorrentes.

A mera pendência de embargos de declaração contra acórdão rescisório não justifica a manutenção de execuções, salvo decisão expressa do STJ em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”, e §4o; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AR no 6.590/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 07/11/2023.

STJ, AR no 6.436/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 22/06/2023.

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.606.714/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/08/2023.

STJ, RMS 44.954/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/06/2014.

STJ, AgInt na TutPrv na AR no 6.436/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024.

TRF 3a Região, 2a Turma, AI no 5018111-87.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 20/09/2024, DJe 25/09/2024.

TRF 3a Região, 2a Turma, AI no 5006727-59.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 06/06/2024, DJe 07/06/2024.

TRF 3a Região, 1a Turma, AI no 5008961-14.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 26/06/2024, DJe 01/07/2024.

TRF 3a Região, 1a Turma, AI no 5014411-35.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 29/02/2024, DJe 04/03/2024.

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv no 5016496-03.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 31/01/2025, DJe 07/02/2025.

TRF 3a Região, 2a Turma, AI no 5016327-07.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 03/06/2025, DJe 09/06/2025.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, argumentando novamente que a decisão proferida na AR no 6.590/DF ainda não transitou em julgado. Alega contradição, ante a aplicação, por analogia, do entendimento sedimento nesta Corte de que o provimento da AR 6.436 extinguindo o título executivo é fundamento para o não conhecimento do Agravo de Instrumento, por perda de objeto e a oposição para fins de prequestionamento. Postula ainda, a concessão de tutela recursal.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega pontos omissos no acórdão, que teria deixado de analisar que a AR 6590 ainda não transitou em julgado e aduzindo contradição por ter extinto o cumprimento de sentença, aplicando por analogia o que foi feito nos cumprimentos de sentença do título rescindido na AR 6.436/DF.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria. Destaco que, no acórdão, ficou consignado que “Uma primeira consideração a ser feita é que a União Federal ajuizou, perante o Superior Tribunal de Justiça, a Ação Rescisória no 6.590/DF em face do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (SINDIFISCO NACIONAL), com o escopo de rescindir decisão que, nestes autos, é objeto do pedido executório. Em 03 de novembro de 2023, a Ministra Relatora Assussete Magalhães da AR 6590/DF decidiu monocraticamente, julgar procedente a ação e, em juízo rescisório, dar provimento ao recurso especial n. 1.460.528/SP, para proceder ao novo julgamento da lide, reconhecendo-se a impossibilidade de a GAT integrar o vencimento básico dos servidores substituídos na ação originária, nos seguintes termos: Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, que se encontram pendentes de julgamento. Diante deste cenário, em casos análogos, relativos à AR 6436-DF, as Turmas integrantes da Primeira Seção vinham deliberando pela suspensão de feitos executivos versando a matéria em comento até o trânsito em julgado do acórdão da Corte Superior ou até que decorra o prazo de um ano, nos termos do art. 313, V, "a" e §4o, do CPC, a exemplo dos seguintes julgados: (...) Destaco o teor do referido art. 313, inciso V, alínea "a", §4o, do CPC: (...) Por analogia, vale destacar o andamento processual da AR no 6436/DF, na qual se verifica que o SINDIFISCO NACIONAL formulou pedido de tutela provisória de urgência com vistas à suspensão das execuções, cumprimentos de sentença e/ou liquidações referentes ao título judicial rescindendo, ao fundamento de que "estão vinculados ao julgamento definitivo da ação rescisória, estabelecendo relação de prejudicialidade entre essas e o desfecho definitivo da ação rescisória", inclusive reportando-se ao disposto no art. 313, inciso V, "a", do CPC, sendo que o Ministro Relator indeferiu o pleito e determinou o retorno dos autos para apreciação dos embargos de declaração. Contra a decisão o sindicato réu interpôs agravo interno, tendo a Primeira Seção da Corte Superior decidido negar provimento ao recurso, em sessão realizada em 02/09/2024, por acórdão assim ementado: (...) Nota-se que a Corte Superior entendeu que o fato de os embargos de declaração opostos contra o acórdão da ação rescisória estarem pendentes de análise não justifica a suspensão dos feitos executivos, mormente porque os aclaratórios, em regra, não se prestam ao reexame do mérito do julgado, mas apenas para verificar eventual ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Concluiu, então, a Corte Superior que em caso de insatisfação com o resultado de qualquer ação executiva, é de ser interposto o recurso cabível contra a respectiva decisão. Nesta senda, considerando o quanto decido pelo E. STJ no bojo das AR 6.436/DF e na AR 6.590-DF, a meu juízo, não mais se justifica a determinação de suspensão dos feitos executivos por este Tribunal. Conforme acima já destacado, a União ajuizou ação rescisória perante o Superior Tribunal de Justiça para rescindir a decisão que deu origem ao título exequendo, tendo a Corte Superior deliberado por julgar procedente a ação e, em juízo rescisório, negar provimento ao recurso especial do sindicato. Neste cenário, constata-se que não mais subsiste o título judicial exequendo, razão pela qual o caso é de falta de interesse processual superveniente por perda de objeto, a ensejar o não conhecimento do recurso. Neste sentido: (...) Anota-se que no julgamento do agravo de instrumento no 5016327-07.2023.4.03.0000, esta Corte já havia decidido que a decisão da AR 6590-DF desconstituindo o título executivo é hipótese de falta de interesse processual e superveniente perda de objeto: (...) Por estes fundamentos, não conheço do recurso.”. Todos os argumentos levantados pela parte embargante, portanto, foram devidamente apreciados, não havendo que se falar em omissão.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA (GAT). AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE PELO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Verônica Lima Schafran e outros contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, diante da perda superveniente de objeto decorrente da procedência da Ação Rescisória no 6.590/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, que desconstituiu o título executivo judicial relativo à incorporação da Gratificação de Atividade Tributária (GAT) ao vencimento básico dos servidores.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso, apesar da pendência de julgamento de embargos de declaração na Ação Rescisória no 6.590/DF.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examina expressamente a alegação relativa à ausência de trânsito em julgado da Ação Rescisória no 6.590/DF e fundamenta que a procedência da rescisória pelo STJ desconstitui o título executivo judicial, afastando o interesse processual na continuidade da execução.

A pendência de embargos de declaração no julgamento da ação rescisória não impede o reconhecimento da perda de objeto das execuções vinculadas ao título rescindido, sobretudo quando inexistente determinação expressa da Corte Superior para suspensão dos feitos.

Não há contradição interna no julgado, pois a decisão mantém coerência lógica ao aplicar, por analogia, entendimento firmado em casos semelhantes relacionados à AR no 6.436/DF.

A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão e busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento também devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A procedência de ação rescisória que desconstitui o título executivo judicial afasta o interesse processual na execução dele decorrente, ainda que pendentes embargos de declaração no acórdão rescisório, salvo determinação expressa de suspensão pelo tribunal competente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 313, V, “a”, e §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR no 6.590/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 07/11/2023; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/03/2023; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão